Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-74.2020.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.

I – Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, acolhem-se parcialmente os embargos para sanar os vícios apontados.

II – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.

III – Embargos de declaração dos apelantes, autora e réu, parcialmente providos.